Tribunal: TJMT
Processo: 1037363-84.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037363-84.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROGER RODRIGUES FARIA - CPF: 002.650.082-55 (ADVOGADO), EGILMAR VICENTE TEIXEIRA - CPF: 634.410.712-04 (PACIENTE), JUIZ DA COMARCA DA VARA ÚNICA DE COTRIGUAÇU GEZICLER LUIZA SOSSANOVICS ARTILHEIRO (IMPETRADO), ROGER RODRIGUES FARIA - CPF: 002.650.082-55 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), ADRIANA LEON MENDES - CPF: 031.255.031-67 (VÍTIMA), ERIQUE APARECIDO SETTE - CPF: 009.088.302-03 (VÍTIMA), ESTEFANI GOMES FARIA - CPF: 060.337.001-20 (VÍTIMA), FABIO DA SILVA - CPF: 018.654.461-81 (VÍTIMA), JADER DE SOUZA FERREIRA - CPF: 011.097.492-10 (VÍTIMA), ORLEL DE SOUZA - CPF: 019.876.811-77 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), OTNIEL DA SILVA LIMA - CPF: 925.328.962-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VALQUE MENDES DA SILVA - CPF: 047.996.911-63 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON ROSA MENDES - CPF: 047.954.291-03 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBSON MENDES - CPF: 039.753.081-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva decretada e mantida. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente, com arguição das teses de inépcia da denúncia e cerceamento de defesa. Preliminar suscitada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça: mera reiteração de pedidos. Acolhimento. Ordem extinta sem exame do mérito.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra a prisão preventiva decretada em face do paciente, que foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos pelo art. 157, §2º, II e V c/c §2º-A, I, na forma do art. 14, II, c/c art. 288, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 8.072/90; com arrimo em tese de ausência dos pressupostos e requisitos do claustro cautelar, especialmente quanto aos indícios de autoria, ao que se somam arguições de inépcia da denúncia e cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão

2. São três as questões em discussão: (i) examinar a idoneidade da prisão cautelar do paciente; e (ii) analisar a suscitada inépcia da denúncia; e (iii) verificar a ocorrência de eventual cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. Já tendo sido apreciado, anteriormente ao presente
writ
, outro
habeas corpus
impetrado em benefício do paciente, no bojo do qual se suscitaram as mesmas teses, é evidente que não deve ser rediscutido pedido já julgado por esta eg. Corte de Justiça, máxime à mingua de fatos novos capazes de justificar o reexame da matéria.

4. Mantém-se, por conseguinte, o entendimento de que se encontram reunidos indícios suficientes a enredar o paciente,
a priori
, no cometimento dos ilícitos imputados a ele, tratando-se de prisão preventiva de imprescindibilidade idoneamente justificada, por terem sido devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do increpado, dado o
modus operandi
empregado para a consecução dos crimes.

5. Demais disso, contendo a exordial acusatória a exposição fática criminosa em toda a sua essência e com todas as circunstâncias do crime, além da qualificação dos acusados e o rol de testemunhas da acusação, viável a persecução penal e o exercício da ampla defesa e do contraditório, a obstar o acolhimento da tese de inépcia da denúncia.

6. Quanto ao alardeado cerceamento de defesa, além de a matéria não ter sido, aparentemente, submetida ao d. juízo natural da causa, a detida análise dos autos não conduz à constatação de eventual flagrante ilegalidade, mormente por existir informações nos autos de requisição, aos órgãos responsáveis, dos arquivos de mídia cujo acesso a Defesa do paciente argumenta lhe ter sido sonegado, devendo ainda ser apurada, na instância singela, a natureza de eventual dificuldade técnica para exame dos arquivos já disponibilizados; sendo certo, ademais, que se cuida de instrução criminal em regular andamento, no curso da qual o d. juízo
a quo
tem tomado todas as providências cabíveis ao atendimento dos pedidos formulados pelas partes, pelo que não se constata a violação dos princípios que regem o direito processual penal, como o contraditório, a ampla defesa e a paridade de armas.

IV. Dispositivo e tese

7.
Habeas corpus
extinto sem resolução meritória.

8. Tese de julgamento: “Já tendo sido apreciado, anteriormente ao presente
writ
, outro
habeas corpus
impetrado

em benefício do paciente, no bojo do qual se suscitaram as mesmas teses, quais sejam, cerceamento de defesa, inépcia da denúncia e inidoneidade da prisão preventiva imposta ao paciente, o qual, na intelecção do impetrante, não teria qualquer envolvimento com os delitos a ele imputados;

é evidente que não deve ser rediscutido pedido já julgado por esta eg. Corte de Justiça, máxime à mingua de quaisquer fatos novos capazes de ensejar a reforma do entendimento anteriormente exarado, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada”.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: Enunciado Orientativo n. 50 da TCCR/TJMT. STJ, AgRg no HC n. 853.164/CE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1037363-84.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE COTRIGUAÇU

IMPETRANTE:

Dr. ROGER RODRIGUES FARIA

PACIENTE:

EGILMAR VICENTE TEIXEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, consistente em
manter, por tempo acoimado excessivo, a prisão preventiva do paciente

no interesse da Ação Penal n. 1000339-16.2024.8.11.0099 (PJe), em que
denunciado
pela suposta prática dos delitos previstos pelo
art. 157, §2º, II e V c/c §2º-A, I, na forma do art. 14, II, c/c art. 288, todos do Código Penal
, com as implicações da Lei n. 8.072/90.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que o paciente se encontra recolhido preventivamente ao cárcere desde
04/04/2024
, à custa de seu suposto envolvimento com os crimes supramencionados. Pleiteada a revogação da custódia, o d. juízo
a quo
indeferiu
a pretensão defensiva, conquanto tenha concedido a
liberdade provisória
ao corréu
Clebson Mendes
.

Nesse cenário, defende a ocorrência de
coação ilegal,
ao argumento de que a decisão objurgada teria sido proferida
à míngua de fundamentação adequada
, e sem considerar a
fragilidade dos indícios de autoria
colhidos em desfavor do paciente, tampouco as
alterações fático-processuais
transcorridas no curso da instrução criminal, quais sejam, a indisponibilidade da integralidade dos dados referentes à conversa do paciente com o corréu
Otniel
, bem como a ausência de identificação do perito responsável pela apreensão, armazenamento e extração de tais dados; circunstâncias que, conforme o d. impetrante, reforçariam a tese de que
o paciente não possui qualquer envolvimento com os fatos
sub judice
, sendo
ilegítima
, portanto, sua manutenção no cárcere, mormente em vista de suas
condições pessoais favoráveis
.

Nessa linha, argumenta ainda o d. impetrante que se encontra configurado,
in casu
, malfadado
cerceamento de defesa
, por não ter sido possibilitado à i. Defesa do paciente o acesso à integra do material extraído das conversas do corréu
Otniel
, bem como defende a
inépcia da denúncia
, por suposto desrespeito ao art. 41 do CPP e ante a ausência de justa causa, ensejo em que reitera a
tese negativa de autoria
.

Com arrimo nessas assertivas, postula o d. causídico a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a liberdade ao paciente, com a expedição do correspondente
alvará de soltura
. No
mérito
, requer a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação de ID 260888673 e ss.

Distribuídos os autos durante o Recesso Forense, o douto Relator Plantonista, Exmo. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues,
deixou de apreciar o pleito liminar
, por se tratar de aparente
reiteração de pedidos
, em vista da prévia apreciação e julgamento, com relatoria deste subscritor, de dois outros
habeas corpus
, consoante se vê do ID 260913176.

Redistribuídos os autos à minha relatoria pelo critério da
prevenção
, a medida liminar foi
indeferida
(ID 261545254), oportunidade em que se requisitaram informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 261955762.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção do
writ
sem análise do mérito
, por se tratar de
mera repetição de pedidos
, e, acaso admitido, pela
denegação
da ordem (ID 262712758).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA — EXTINÇÃO DO REMÉDIO HEROICO — REITERAÇÃO DE PEDIDOS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

De proêmio, em consonância com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, consigno que, muito embora o d. impetrante se insurja contra a
prisão preventiva imposta ao paciente
, com arrimo em tese
negativa de autoria
e na suposta
ausência dos pressupostos e requisitos da segregação cautelar
, bem assim em face da própria tramitação da ação penal,
por suposta
inépcia da denúncia
, ensejo em que também suscita tese de
cerceamento de defesa
, por supostamente não ter sido disponibilizado à i. Defesa o acesso à íntegra do material referente aos
elementos informativos
que embasaram a propositura da denúncia; a detida análise dos autos revela que a arguição encontra
óbice
na existência de
coisa julgada
já formada acerca da matéria.

Isso porque, anteriormente ao presente remédio heroico, foi impetrado em prol de

EGILMAR VICENTE TEIXEIRA
, pelo mesmo subscritor deste
writ
e com esteio em idêntico
substrato fático
, o
Habeas Corpus
n.
1016075-80.2024.8.11.0000, devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual na sessão ordinária realizada no dia
24/07/2024
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou a ordem.

Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA –
PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA:
PLEITO DE ACESSO A ELEMENTOS INFORMATIVOS NÃO APRESENTADO NA INSTÂNCIA PRIMITIVA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DIRETA POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NÃO COMPROVADA A SUSCITADA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E À PARIDADE DE ARMAS – PRECEDENTES –
1. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA

– IMPROCEDÊNCIA – EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO PENAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – DESCRIÇÃO SUFICIENTE E INDIVIDUALIZADA DAS CONDUTAS IMPUTADAS AO PACIENTE – RESPOSTA À ACUSAÇÃO DEVIDAMENTE APRESENTADA – RITO PROCESSUAL DO HABEAS CORPUS QUE NÃO PERMITE APROFUNDADA DISCUSSÃO ACERCA DA AUTORIA DELITIVA –
2. AVENTADA A INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA
– DESCABIMENTO – FUMUS COMISSI DELICTI EVIDENCIADO PELOS ELEMENTOS INFORMATIVOS QUE INSTRUEM O CADERNO PROCESSUAL – TESE NEGATIVA DE AUTORIA QUE DEVE SER DEDUZIDA PERANTE O D. JUÍZO NATURAL DA CAUSA, NO CURSO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E COM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO MODUS OPERANDI EM TESE EMPREGADO PARA A CONSECUÇÃO DOS DELITOS – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
HABEAS CORPUS PARCIALMENTE EXTINTO SEM ANÁLISE DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO REMANESCENTE, DENEGADA A ORDEM.

1. Não comporta análise por este eg. Tribunal de Justiça o requerimento de acesso à integralidade de certos elementos informativos [dados extraídos de aparelho celular], quando a análise dos autos revela não ter sido o pleito sequer apresentado ao d. juízo a quo, uma vez que sua apreciação diretamente por este eg. Tribunal de Justiça acarretaria indevida supressão de instância, especialmente quando não demonstrada a suscitada violação ao contraditório, à ampla defesa e à paridade de armas, com concreto prejuízo à i. Defesa. Precedentes.

2.
Contendo a exordial acusatória a exposição fática criminosa em toda a sua essência e com todas as circunstâncias do crime, além da qualificação dos acusados e o rol de testemunhas da acusação, viável a persecução penal e o exercício da ampla defesa e do contraditório, pelo que se impede considerar o acolhimento da tese de inépcia da denúncia
.

3. Em especial, sublinho que
não é o habeas corpus instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico

(ex vi do Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT).

4.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente
, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5. Quanto ao
fumus comissi delicti
,
constata-se que o possível envolvimento do paciente com os crimes supramencionados foi evidenciado a partir de investigações que delinearam ter sido supostamente o responsável pela fuga de dois comparsas, tratando-se de conclusão amparada em robustas diligências investigativas empreendidas pelas forças policiais, de forma que a tese negativa de autoria deve ser deduzida nos autos da ação penal
; encontrando-se, por ora, satisfeita a exigência de indícios suficientes de autoria delitiva prevista pelo art. 312 do CPP.

6. Lado outro, no que concerne ao
periculum libertatis
,
restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciada pelas circunstâncias em que perpetrado o delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas; justificando-se assim a imposição do claustro preventivo com vistas à garantia da ordem pública
. Precedentes.

7. Prisão preventiva mantida. Ordem parcialmente extinta sem resolução meritória e, na extensão admitida, denegada”.
— Destaquei.

Da análise do acórdão, vê-se que, na oportunidade, a c. Terceira Câmara Criminal analisou detidamente o caderno processual para concluir pela
suficiência dos indícios de autoria
colhidos em desfavor do paciente; pela
idoneidade da denúncia
ofertada pelo
parquet
; e pela
legalidade e imprescindibilidade da prisão preventiva
decretada pelo d. juízo singular, todas razões pelas quais ressaíram afastadas as teses defensivas, com a
ratificação
do decreto segregatício e a determinação de
regular trâmite da ação penal
, por atender a denúncia a todos os requisitos legais, ressaindo evidente a justa causa ao trâmite do feito em primeiro grau.

Nesse cenário, diante do
trânsito em julgado
do acórdão relativo ao
Habeas Corpus
n.
1016075-80.2024.8.11.0000 [
14/08/2024
], entendo que deve ser
reafirmado
o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, ao qual se alinha esta eg. Corte de Justiça estadual, no sentido de que
a reiteração de pedidos em sede de
habeas corpus

não é cabível
quando
não demonstrada a existência de fatos novos ou a superveniência de provas inéditas
, justificadores da reanálise da matéria, sob risco de
ofensa à coisa julgada
.

Não bastasse,
relembro que devem ser observadas as normas processuais penais e a consequente
impossibilidade de se apreciar e valorar, em sede de
habeas corpus
, provas obtidas ou produzidas no curso de ação penal ainda em andamento
; uma vez que se deve garantir, ao
d. juízo natural da causa,
a plena competência para
examinar
a prova produzida, bem como as
insurgências
defensivas a ela relacionadas, com observância do
contraditório
e da
ampla defesa
, a fim de que forme seu convencimento e seja alcançada a
resolução meritória
do feito; a qual poderá ser, como se sabe,
revista

em grau recursal
, oportunidade em que a i. Defesa poderá, em querendo, reiterar seu inconformismo com as provas produzidas, observado o
regramento processual cabível
.

Como cediço, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
;
já tendo se pacificado, no âmbito deste eg. Sodalício, o entendimento correlato de que “
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
” (
Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT).

Dessa forma, constatada outrora quando do julgamento do
Habeas Corpus
n. 1016075-80.2024.8.11.0000,
a presença dos
pressupostos e requisitos da prisão preventiva imposta ao paciente
, bem como dos
requisitos legais ao oferecimento de denúncia e instauração do procedimento criminal em primeira instância
, sendo
inadmissível
no bojo do
habeas corpus

o revolvimento e a valoração,
com vistas à
desconstituição dos indícios de autoria,
das provas obtidas durante a instrução criminal; resta inviabilizada a reanálise da matéria, tal qual pretende o impetrante.

Por fim, quanto ao suposto
cerceamento de defesa
que, sob outro viés, foi também objeto do
Habeas Corpus
n. 1016075-80.2024.8.11.0000, assinalo que, conquanto exista, nos autos da Ação Penal n. 1000339-16.2024.8.11.0099, certidão atestando a
indisponibilidade de certos arquivos de mídia capturados do
smartphone
de um dos codenunciados
, no mesmo documento consta a informação de que, em razão disso,
se procederá ao envio de ofícios aos órgãos competentes (Gerência de Combate ao Crime Organizado, Delegacia de Polícia de Juína/MT, Delegacia de Polícia de Juruena/MT e Delegacia de Polícia de Aripuanã/MT) para obtenção dos arquivos faltantes
, os quais, destaco, foram solicitados não pela i. Defesa do paciente, mas, sim, em prol dos corréus
Otniel
e
Cleiton
; tratando-se, portanto, de diligência que sequer fora requerida pela i. Defesa do paciente
EGILMAR
.

Além disso, é evidente que, subsistindo eventual
dificuldade técnica
para o acesso à mídia que, conforme a Certidão de ID 176350773,
se encontra efetivamente carreada aos autos
, deve ser comunicado o
d. juízo perante o qual tramita o feito
, que, junto à i.
Secretaria
, poderá determinar a verificação da natureza do problema encontrado; o qual pode, consoante apontado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, estar associado a
atecnia
no manuseio dos
softwares
utilizados pelas forças de segurança pública para o processamento de dados.

Relembro, nesse contexto, que
a instrução processual não se encerrou
, encontrando-se os autos, pelo contrário,
em regular trâmite
, ao longo do qual têm sido apreciados diversos requerimentos de diligências com vistas à
obtenção de provas
, pelo que não se constata qualquer impedimento à apresentação,
ao d. juízo competente
, de requerimentos e insurgências em prol de
EGILMAR
, com vistas à comprovação das alegações deduzidas pela i. Defesa.

Não bastasse, registro que, da análise dos autos, não se constata ter sido qualquer dificuldade de acesso aos elementos jungidos aos autos sequer
apresentada pelo paciente ao d. juízo
a quo
, o que, sob esse viés,
obsta
a apreciação da insurgência diretamente por esta eg. Corte de Justiça
.

Nesse contexto,
estou convencido de que o presente
writ
não comporta apreciação, haja vista a
existência de coisa julgada acerca da matéria
e a
impossibilidade de revolvimento e da valoração do arcabouço fático-probatório
da Ação Penal n. 1000339-16.2024.8.11.0099,
cuja instrução criminal sequer foi encerrada
,
inexistindo, ainda, eventuais razões aptas a ensejar sua extraordinária
concessão de ofício
;
razão pela qual deve ser
extinto
sem análise meritória.

CONCLUSÃO:

Pelo exposto,
acolho
a preliminar de reiteração de pedidos suscitada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça e julgo
EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO

a ação de
habeas corpus
impetrada em favor de
EGILMAR VICENTE TEIXEIRA
, sem vislumbrar qualquer ilegalidade manifesta capaz de ensejar sua extraordinária concessão de ofício
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025